Tribunal: TJSP
Processo: 2277504-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de possível aplicação de benefícios em ação penal em andamento ou desclassificação. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de possível aplicação de benefícios em ação penal em andamento ou desclassificação. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2277504-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo
Horizonte, em que é impetrante WILSON ROBERTO DE
CARVALHO e Paciente CAIO HENRIQUE SERAPHIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277504-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
2
HABEAS CORPUS no 2277504-06.2019.8.26.0000
Proc. no 1501442-39.2019.8.26.0396
Origem: CATANDUVA
Impetrante: WILSON ROBERTO DE CARVALHO
Paciente: CAIO HENRIQUE SERAPHIN
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 15a CJ Vara Plantão
VOTO no 14000
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória.
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com
indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput.
Alegação de possível aplicação de benefícios em ação penal
em
andamento
ou
desclassificação.
Necessidade
de
aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta
estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado WILSON ROBERTO DE CARVALHO, em favor de
CAIO HENRIQUE SERAPHIN, apontando, como AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 15a CJ - VARA
PLANTÃO - DA COMARCA DE CATANDUVA.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive,
ocorrência de flagrante preparado, desproporcionalidade e possível
desclassificação para o delito do art. 28. Pleiteia sua soltura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277504-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
3
concedendo-se, a final, a ordem.
Indeferida a liminar, e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE foi preso em flagrante, por ter, em
tese, cometido o crime grave previsto na Lei no 11.343/06, art. 33,
caput, (tráfico de drogas).
Segundo consta, ao checar delação acerca da
ocorrência de tráfico, PMs divisaram CAIO pulando o muro de um
seringal. Realizada a abordagem, localizaram, em seu poder, sete
“pedras” de crack. No local de onde saía, outra porção maior e algumas
já fracionadas da mesma droga, além de maconha.
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira
bem fundamentada, convertendo a prisão em flagrante em preventiva:
“(...) acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em
prisão Está presente hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática e a
conduta do indiciado encontram-se subsumidas às regras previstas pelo art. 302 do
CPP.O auto de prisão em flagrante está regular e formalmente em ordem,
inexistindo qualquer irregularidade ou nulidade apta a justificar o seu relaxamento.
Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos
e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal vigente. Em cognição
sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num
primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria e do dolo do agente. Consta do auto de prisão em flagrante que os policiais
responsáveis pela ocorrência aduziram que já tinham recebido diversas denúncias
dando conta que o autuado estaria praticando mercancia de entorpecentes pela
localidade. Decidiram então os policiais fazer vigilância nas proximidades da
residência do réu, oportunidade que o avistaram pulando o muro de um seringal
defronte a sua residência e saindo com entorpecentes. Ao abordá-lo, verificaram
que o mesmo estava com sete pedras de crack, dispensando-as no chão ao avistar os
policiais. Após o desenrolar da abordagem, foi apreendido na residência ainda a
quantia de R$120,00 e equipamentos elétricos cuja procedência não foi indicada
pelo acusado ou pelo seu genitor. Ainda, no seringal onde presumia-se estar
guardado o entorpecente, foi localizado uma pedra de crack maior, que entendeu-se
servir para originar novas porções. Indagado em solo policial, o acusado quedou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277504-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
4
se em silêncio quando questionado sobre a procedência do entorpecente. Por outro
lado, afirmou que as drogas pertenciam a algum traficante e estavam destinadas à
mercancia, sendo o custodiado conduzido à cadeia publica a fim de ser apresentado
em juízo nesta oportunidade. Estando, também, presentes os requisitos do art. 312
do CPP, a saber, a garantia da ordem pública formalmente caracterizada: a) pela
aguda quantidade de entorpecente apreendido que seria destinado à venda; b) o
fato do mesmo possuir diversos registros criminais, inclusive pela prática de
tráfico. Por fim, sendo superior a 4 anos a pena máxima prevista ao tipo penal
violado, é caso mesmo da custódia cautelar e por consequência converto em prisão
preventiva a prisão em flagrante dos investigados acima identificados. A situação
em tela se reveste de especial gravidade, pois o custodiado, que atualmente
responde a processo por fato diverso por tráfico de entorpecentes, em tese praticou
nesta data novo crime no curso de liberdade provisória anteriormente concedida.
Isso traduz, por óbvio, ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, já que,
em liberdade, há indícios de que praticou novo delito equiparado a hediondo.
Assim, não há medida outra que não a prisão preventiva como medida suficiente e
necessária para a garantia da ordem público publica. Não se olvide que a
decretação ou a manutenção de tal prisão decorre não de um juízo de certeza, mas
de mero risco, ou seja, vislumbrando a probabilidade de dano à ordem pública, à
instrução criminal e à aplicação da lei penal, não há se falar em prisão arbitrária,
abusiva ou ilegal, mas legítima. Outrossim, é vasto o entendimento de que a prisão
processual não afronta o princípio de presunção de inocência e de que não se deve
conceder o benefício da liberdade provisória somente pelos predicados pessoais do
réu. Destarte, apesar da excepcionalidade, a custódia processual é de ser mantida,
bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar
diversa. Posto isso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA do(s) indiciado(s)CAIO HENRIQUE SERAPHIM” (fls. 9/13).
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, e 312, caput, autorizando a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, indicando não ter sido assentada exclusivamente na
gravidade em abstrato dos delitos, mas, também diante da natureza e
variedade de drogas apreendidas: 21,1g de crack e 0,1g de
maconha, supostamente para fins de tráfico que, se disseminadas,
causariam grande mal à saúde pública, além de numerário, lembrando-
se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à
segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC
no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277504-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
5
SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das
medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, mormente
porquanto fora preso após obter liberdade provisória em procedimento
que apura a prática de idêntico delito.
Eventuais condições pessoais favoráveis “não são
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes
dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, Rel. Min.
GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC no 88662,
Rel. Min. EROS GRAU).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, as demais ilações - v.g., possível fixação de
regime prisional diverso do gravoso, concessão de benesses,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277504-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
6
desclassificação para uso ou ocorrência de crime impossível - não
encontram guarida na estreita via do writ, até porque, consoante se
constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua análise, além
de demandar exame de matéria de mérito, configuraria violação ao
princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica